Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA SOB A RUBRICA "DIS – DILUIÇÃO SOLIDÁRIA". INFORMAÇÃO ADEQUADA E CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos da autora/apelada, reconhecida a inexigibilidade de cobrança de valores decorrentes do programa DIS (Diluição Solidária Estácio) e condenada a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais à autora/apelada no valor de R$ 7.000,00.
2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
3. A cobrança de valores referentes ao programa “DIS” é considerada indevida quando não há prova de adesão expressa e consciente do consumidor, tampouco informação prévia, clara e ostensiva sobre os efeitos financeiros da rescisão contratual (art. 6o, III, CDC). A instituição de ensino não apresentou contrato ou outro documento firmado pela autora que evidenciasse a adesão ao referido programa, tampouco demonstrou ter prestado informações suficientes e destacadas acerca da cláusula de vencimento antecipado.
4. “( ) 6. Certo é que é entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa” (Acórdão 1888532, 0708192-28.2022.8.07.0004, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024)
5. Recurso desprovido.